Tribunal: TJMT
Processo: 1004613-97.2024.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004613-97.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[DANIEL ROTH DA SILVA registrado(a) civilmente como ABRAAO PAULO PINTO DE SOUZA - CPF: 057.856.291-00 (APELANTE), RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (ADVOGADO), JUSIMAR FERREIRA ROCHA registrado(a) civilmente como JOSE MARIA PEDROSO - CPF: 007.051.211-60 (APELANTE), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA - CPF: 947.485.941-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALERSONY CRISTIAN GOMES DE ARRUDA - CPF: 651.125.121-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANA DA SILVA LELIS - CPF: 722.052.881-72 (VÍTIMA), RENAN DIEGO ASSUNCAO DE LARA - CPF: 033.995.991-61 (TERCEIRO INTERESSADO), RELOJOARIA GOIAS LTDA - CNPJ: 06.539.757/0001-34 (VÍTIMA), ADRIELE (ASSISTENTE), DANIEL ROTH DA SILVA registrado(a) civilmente como ABRAAO PAULO PINTO DE SOUZA - CPF: 057.856.291-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PENA DE MULTA. CARÁTER OBRIGATÓRIO. MANUTENÇÃO.

I. Caso em exame

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, e falsa identidade, à pena de 9 anos, 7 meses e 16 dias de reclusão e 23 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a possibilidade de cômputo do período de prisão preventiva para fins de detração penal; e (ii) o redimensionamento da pena de multa em razão da hipossuficiência do condenado.

III. Razões de decidir

3. A análise do pedido de detração penal é de competência exclusiva do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, 'c', da Lei de Execução Penal.

4. A pena de multa possui caráter obrigatório, não constituindo faculdade do magistrado sua aplicação quando prevista no tipo penal.

5. O valor do dia-multa foi fixado no mínimo legal (1/30 do salário mínimo), observando a situação econômica do condenado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A apreciação da detração penal é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal. 2. A pena de multa, quando cominada no preceito secundário do tipo penal, possui natureza cogente, sendo inviável a sua dispensa ou readequação com base exclusivamente na condição econômica do réu”.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2o, II, § 2o-A, I, 307 e 69; LEP, art. 66, III, 'c'.

Jurisprudência relevante citada: TJMT - APR 0012804-58.2019.8.11.0064, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, j. 15/10/2024; TJMT - APR 1001376-62.2023.8.11.0051, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1a Câmara Criminal, j. 18/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JUSIMAR FERREIRA ROCHA
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática dos delitos tipificados no art. 157, § 2o, II e § 2o - A, I e art. 307, na forma do art. 69,
caput
, todos do Código Penal.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que se encontra preso desde 07 de março de 2024 (prisão preventiva) e que esse período deve ser computado para fins de detração da pena.

Aduz, ainda, que é humilde e não possui condições de arcar com o pagamento da condenação à pena de multa, devendo esta ser redimensionada.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que o período de prisão preventiva seja computado para fins de detração da pena, bem como que a pena de multa seja redimensionada em razão de sua hipossuficiência

(Id. 245268280).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 245268285).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça José de Medeiros, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 247807659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

Consta dos autos que no dia 07 de março de 2024, por volta de 11h30min, na empresa Joalheria Daiana Lelis, localizada na avenida Brasília,146, bairro Jardim das Américas, em Cuiabá, loja 213 do Shopping Três Américas, os denunciados JUSIMAR FERREIRA ROCHA e DANIEL ROTH DA SILVA, um aderindo à vontade do outro, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, duas correntes de cor dourada com pingente, avaliados em torno de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme auto de avaliação indireta (Id 144676417), pertencentes à empresa - vítima Joalheria Daiana Lelis.

No mesmo contexto fático, os denunciados JUSIMAR FERREIRA ROCHA e DANIEL ROTH DA SILVA forneceram dados falsos sobre suas identidades, apresentando falsamente por Jose Maria Pedroso e Abraão Paulo Pinto de Souza, respectivamente, visando com isso ocultar a vida pregressa, porquanto possuem executivos de pena no Estado de Mato Grosso do Sul, conforme documentos que estão em anexo (Id. 245268157).

Na sentença, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado Jusimar Ferreira Rocha pela prática dos delitos tipificados no art. 157, § 2o, II e § 2o - A, I e art. 307, na forma do art. 69,
caput
, todos do Código Penal (Id. 245268243).

Em síntese, o apelante sustenta que o período de prisão preventiva deve ser computado para fins de detração da pena, bem como que a pena de multa deve ser redimensionada em razão de seu estado de hipossuficiência (Id. 245268280).

Não assiste razão ao apelante.

I – Da detração da pena:

Prima facie
, consigne-se que o art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal, estabelece que compete ao Juízo da execução decidir sobre a detração e remição de pena. Veja-se:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução: [...]

III - decidir sobre: [...]

c) detração e remição da pena;

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

A pretensão de detração do período de prisão preventiva e domiciliar para progressão de regime deve ser submetida ao Juízo da Execução Penal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. [...]

(N.U 0012804-58.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024).

Dessa maneira, em consonância com a legislação que rege a matéria e em observância à jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, entendo que a apreciação quanto ao computo do período de prisão preventiva para fins de detração deverá ser submetida ao Juízo da Execução do Penal.

II – Da pena de multa:

No que pertine ao pedido de afastamento/readequação da pena de multa fixada na sentença, este, também, não comporta acolhimento.

Isso porque, a fixação da pena de multa é decorrente da imposição legal prevista no tipo penal como efeito da condenação, não se tratando de mera faculdade do magistrado sentenciante a sua aplicação.

No caso dos autos, o apelante foi condenado à pena de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa.

O magistrado sentenciante, observando a situação econômica do acusado, estabeleceu o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id. 245268244).

Em caso semelhante, decidiu este Tribunal:

Impossível a pretensão de retirada da pena de multa do édito condenatório, notadamente porque sua fixação decorre de expressa imposição legal, como efeito da condenação, não sendo mera faculdade do sentenciante aplicá-la ou não.

A pena de multa deve obedecer ao método trifásico da dosimetria penal, guardando proporção com a pena privativa de liberdade imposta e a condição econômico-financeira do apelante.

(N.U 1001376-62.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024) (grifos meus).

Sendo assim, descabido o pleito de afastamento/readequação da condenação à pena de multa.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024